Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704082-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DOGAO JEANS COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS UNIPESSOAL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante sobre informações contidas no ID no 57609182. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator